Tribunal: TJSP
Processo: 1011382-21.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
TRANSAÇÃO. MODALIDADE DE CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO A EXIGIR OBEDIÊNCIA AO ART. 104 DO CC. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. EVENTUAL PRETENSÃO ANULATÓRIA DEVE SER MANEJADA EM SEDE PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Transação. Modalidade de contrato típico. Validade e eficácia. Negócio jurídico a exigir obediência ao art. 104 do CC. Homologação mantida. Eventual pretensão anulatória deve ser aforada em sede

Ementa:
TRANSAÇÃO. MODALIDADE DE CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO A EXIGIR OBEDIÊNCIA AO ART. 104 DO CC. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. EVENTUAL PRETENSÃO ANULATÓRIA DEVE SER MANEJADA EM SEDE PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Transação. Modalidade de contrato típico. Validade e eficácia. Negócio jurídico a exigir obediência ao art. 104 do CC. Homologação mantida. Eventual pretensão anulatória deve ser aforada em sede própria.
Recurso não provido.